Tribunal: TJES
Processo: 5046509-81.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046509-81.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: NADIR GONCALVES MONTEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5046509-81.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: NADIR GONCALVES MONTEIRO e outros

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL E ATRASO DE VOO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. TEMA 1417 DO STF INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM EXÍGUA ANTECEDÊNCIA E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL QUE NÃO ELIDEM A RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. ATRASO SUBSTANCIAL QUE CAUSOU SOFRIMENTO FÍSICO AOS PASSAGEIROS, NOTADAMENTE À AUTORA IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral de voo e subsequente atraso excessivo para chegada ao destino final, cuja justificativa apresentada pela ré pautou-se na necessidade de manutenção não programada de aeronave.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar: (i) se deve ser determinada a suspensão do feito com fulcro no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal; (ii) se a alegação de manutenção não programada de aeronave, associada à oferta de assistência material e comunicação prévia, afasta a responsabilidade da transportadora aérea; (iii) se o atraso gerou dano extrapatrimonial indenizável aos autores; e (iv) se a verba indenizatória fixada na origem comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se o pedido de suspensão processual pelo Tema 1417 do STF, uma vez que o paradigma versa sobre fortuito externo, hipótese diversa das questões de manutenção não programada de aeronave, as quais constituem fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. 2. Problemas técnicos que demandam manutenção corretiva ou preventiva na frota da companhia aérea configuram risco previsível de sua própria atividade comercial, não caracterizando excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior. 3. A comunicação prévia da alteração do voo realizada com pouca antecedência, bem como o fornecimento de alimentação ou hospedagem, consubstanciam meros deveres anexos de conduta que não eximem a prestadora de responder pela falha em sua obrigação principal de transportar o passageiro a tempo e modo contratados. 4. O atraso severo para a chegada ao destino final acarretou notório sofrimento físico, cansaço e frustração aos autores, desgaste este sensivelmente agravado em relação à primeira requerente por se tratar de pessoa idosa, o que vulnera diretamente a dignidade e consubstancia dano moral de ordem extrapatrimonial. 5. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se justo e alinhado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos parâmetros habitualmente observados por este Colegiado para situações similares, não comportando qualquer redução.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal; Artigos 6º, inciso VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 734 do Código Civil; Tema 1417 do STF.

RELATÓRIO

NADIR GONCALVES MONTEIRO, EDUARDA PORTELA BRANDAO DO CARMO e VICTOR HUGO SIMOES ABIB ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. Relatam que contrataram serviços de transporte aéreo nacional com a requerida e que sofreram com o cancelamento unilateral e subsequente atraso do voo original. Sustentam que a alteração de horário foi informada com escassa antecedência, submetendo os passageiros a longo tempo de espera e severo sofrimento físico, com especial desgaste à primeira requerente, pessoa idosa. Pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação alegando que a alteração do voo decorreu de necessidade técnica emergencial de manutenção não programada da aeronave (caso fortuito/força maior), circunstância que afastaria o dever de indenizar, sobretudo diante do fornecimento de assistência material e da notificação prévia expedida aos passageiros.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para a autora NADIR e de R— 3.000,00 para os demais requerentes.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado arguindo preliminar de suspensão nos termos do Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal e, no mérito, a reforma integral da sentença ou a redução do montante reparatório fixado na origem. O recurso foi contrarrazoado pelos autores, que pugnaram pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e o recebo em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

De início, rejeito a preliminar de sobrestamento do feito com base no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. A tese afetada na referida corte diz respeito à caracterização de fortuito externo no transporte aéreo. Todavia, problemas de ordem técnica que demandam manutenção não programada em aeronaves não configuram fortuito externo, mas sim fortuito interno, pois inserem-se diretamente no âmbito de riscos previsíveis do empreendimento explorado de forma lucrativa pela concessionária. Dessa forma, é inaplicável a referida suspensão no caso sob análise.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil do transportador de passageiros é objetiva (Artigo 14 do CDC e Artigo 734 do Código Civil), dependendo apenas da comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade para fins de reparação.

O cancelamento de voo e o expressivo atraso sofrido pelos passageiros para chegarem ao destino final representam indiscutível falha na prestação dos serviços.

Diferentemente do sustentado pela recorrente, a tese de manutenção não programada da aeronave não constitui excludente de responsabilidade civil. Defeitos mecânicos e necessidades técnicas operacionais ordinárias revelam-se fatos previsíveis no segmento da aviação comercial, caracterizando fortuito interno inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela transportadora.

Igualmente, a mera comunicação prévia do cancelamento e a oferta de assistência material de alimentação e acomodação não possuem o condão de ilidir a responsabilidade civil da companhia aérea pela impontualidade e frustração do serviço contratado. A obrigação principal da transportadora aérea é conduzir os passageiros ao local de destino no horário aprazado. O dever de aviso e a assistência são obrigações acessórias e anexas de conduta decorrentes da boa-fé que atenuam os danos materiais e o desconforto imediato, mas não purgam nem apagam a falha na execução do contrato principal, sobretudo quando a alteração do voo é comunicada ao consumidor com pouca antecedência em relação ao embarque original.

Os reflexos desse descumprimento contratual, no caso concreto, geraram inequívoco sofrimento físico aos requerentes, que se viram obrigados a aguardar por longas horas e a suportar o cansaço acumulado das reacomodações. Esse quadro ganha especial relevo ao se considerar a presença da requerente Nadir Gonçalves Monteiro, pessoa idosa e que se viu especialmente exausta em razão dos prolongados períodos de espera e privação de repouso regular.

Tais circunstâncias extrapolam a órbita do mero dissabor ou contratempo cotidiano, traduzindo-se em efetiva lesão aos direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

Em relação ao montante indenizatório estabelecido em primeiro grau, tem-se que este não comporta redução. O
quantum
fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e harmônico com as peculiaridades do caso concreto e com o padrão usualmente adotado por esta Turma Recursal em casos semelhantes de atraso de voo nacional que impõem severo sofrimento físico a idosos, preenchendo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)